Tribunal: TJES
Processo: 5016732-85.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016732-85.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR/PARCELA DESCONTADA ANTES DA PROPOSITURA DA PRESENTE DEMANDA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5016732-85.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDO: PAULO ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação associativa do autor, razão pela qual condenou-a ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 650,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pelo autor;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Quanto ao mérito, em que pese a parte requerida/recorrente não ter logrado êxito na filiação do autor/recorrido, verifico que, antes da propositura da presente demanda, este (autor) procurou o PROCON municipal e logrou êxito na restituição em dobro da
única mensalidade/contribuição associativa descontada de seu benefício previdenciário
, no valor de R$ 64,33, consoante se vê pelo id. 11431048.

Assim, diante de tais considerações, entendo que os fatos narrados não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.

Desse modo, apesar da irregularidade da vinculação do autor/recorrido a um serviço que não contratou, não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o mesmo tenha experimentado situação de abalo moral, já que houve a restituição do valor descontado antes da propositura da presente demanda.

Vejamos os seguintes julgados aplicáveis,
mutatis mutandis,
à situação em comento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COMPRA CANCELADA. ESTORNO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. INOCORRÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. -
Somente deve ser deferida indenização por danos morais nas hipóteses em que se verificar abalo à honra e imagem da pessoa, dor, sofrimento, tristeza, humilhação, prejuízo à saúde e integridade psicológica de alguém - Não há danos morais se a vendedora promover o estorno do valor pago pelo comprador antes da propositura da ação, se não houve ofensa a direitos de personalidade.
(TJ-MG - AC: 50173422520188130145, Relator: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2023)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPARAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA. PERDA DO OBJETO.
RECORRIDO EFETUOU O ESTORNO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SE - Recurso Inominado: 0001473-80.2023.8.25.0054, Relator: Marta Suzana Lopes Vasconcelos, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª TURMA RECURSAL)

Por tais motivos, a reforma da sentença, com a improcedência do pleito indenizatório de danos morais, constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)